Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717102-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES PACIENTE: VALDIR ALVES DE JESUS JUNIOR, RAFAELA SOARES LOPES CATULIO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ELEN RAMOS SILVA e OUTRO em favor de RAFAELA SOARES LOPES CATULIO e VALDIR ALVES DE JESUS JUNIOR, visando a suspensão do processo movido contra os pacientes e o trancamento da ação penal. Narram haver sido os pacientes indiciados pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/06. Sustentam a inexistência de justa causa para a ação penal, assim como a nulidade das provas carreadas aos autos, pois a investigação se baseou apenas na versão dos policiais militares. Asseveram ter sido a busca pessoal e veicular realizada apenas com base em supostas denúncias anônimas, sem qualquer investigação prévia ou fundada suspeita. Alegam a nulidade do laudo pericial, pois em discordância com o relatado no auto de apresentação e apreensão. Defendem o trancamento da ação, tendo em vista a ilicitude das provas e a ausência de lastro para suportar a acusação. Com tais argumentos, pugnam, liminarmente, pela suspensão do procedimento n. 0715855-03.2023.8.07.0001 e, no mérito, pela confirmação da medida, com o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e o trancamento da ação penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, os impetrantes servem-se da via estreita para trancar o processo 0715855-03.2023.8.07.0001, pela ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Esclareço, de antemão, que o objetivo perseguido é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. Consta dos autos que uma equipe de Policiais Militares do DF, no dia 12/04/2023, tomou conhecimento de que um casal, já conhecido pelos agentes por suspeitas de tráfico de drogas, estaria comercializando entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto. Segundo as informações, obtidas por pessoas que trabalham na rodoviária, Rafaela tinha a função de guardar a mercadoria e as entregar aos poucos para Valdir, o qual realizava as vendas. Informados de que o casal havia vendido drogas momentos antes, os agentes fizeram uma varredura no local e os encontraram dentro de um veículo Honda Civic, placa JHA9775/DF. Em revista veicular encontraram, dentro de uma garrada de água sanitária, cinco tabletes de maconha, aproximadamente 35 pedras de crack e R$ 532,00. O condutor do flagrante afirmou, ainda, que Valdir confessou ser o dono dos objetos ilícitos e que estava comercializando drogas. Os pacientes foram presos em flagrante e, em audiência de custódia, não foi constatada qualquer ilegalidade na prisão, tampouco foi registrada a presença de elementos a justificar a conversão em prisão preventiva, motivo pelo qual restou concedida a liberdade provisória, sem arbitramento de fiança a ambos os acusados (ID 155400710, origem). Posteriormente, o titular da ação penal ofereceu denúncia (ID 186732412) imputando aos pacientes as condutas descritas nos artigos 33, caput, c/c art. 40, inciso III, e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006. Inicialmente, não há falar em inépcia da denúncia. No caso, o Juízo a quo reputou, ainda que de forma sucinta, presentes os requisitos necessários para dar início à persecução penal, estando o ato em conformidade com o art. 41 do CPP. Com efeito, ao menos em análise perfunctória, exsurge a presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos, porquanto individualizada de forma suficiente as condutas praticadas pelos pacientes. Embora juridicamente possível a análise das provas na limitada via do habeas corpus em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, no caso resta inviável sua verificação. Ademais, embora com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídica e considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial. Deve, pois, a alegada nulidade das provas ser aferida durante o curso processual. Por sua vez, no tocante à nulidade do laudo de exame físico-químico, diante da divergência entre o apontado no Auto de Apresentação e Apreensão, verifica-se que o próprio Ministério Público requereu esclarecimentos à Delegacia de Polícia, tendo o Escrivão de Polícia relatado que “os tóxicos foram apresentados acondicionados dentro de uma garrafa de água sanitária da cor verde, esta garrafa foi preservada e encaminhada ao IC” e que “as quantidades, natureza e forma de apresentação são descritas de forma não taxativa, permitindo que o Perito Criminal exerça sua atribuição de detalhar todas as características da substância em análise” (ID 185663815, origem). Ademais, verifica-se a inexistência de qualquer adulteração ou interferência na referida prova, a ponto de invalidá-la. Depreende-se, pois, a ausência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. Nesse contexto, não há falar em suspensão ou trancamento da ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator